Tribunal: STF
Processo: HC 237450
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como autoridade coatora.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, às penas de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão pela prática do crime do art. 214, parágrafo único, c/c o art. 226, inc. II, do Código Penal, com a redação anterior à Lei nº 12.015, de 2009, por três vezes (atentado violento ao pudor praticado por padrasto contra menor de 18 e maior de 14 anos), e 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime do art. 214, caput, c/c o art. 226, inc. II, na forma tentada, do Código Penal, por duas vezes (atentado violento ao pudor praticado por padrasto). Foi fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao recurso ministerial, redimensionando as penas para 16 anos e 6 meses de reclusão pelo delito do art. 214, parágrafo único, c/c o art. 226, inc. II, do CP, e 2 anos e 6 meses de reclusão, pelo do art. 214, caput, c/c o art. 226, inc. II, do CP (e-doc. 6).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 7). 



    5. Sobreveio habeas corpus no Tribunal de Justiça, do qual resultou o ato ora impugnado (e-doc. 8).



    6. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, alegando ter o Tribunal de Justiça se utilizado dos mesmos fundamentos (circunstâncias e consequências do crime) para majorar a pena do paciente na primeira e na terceira fase, configurando bis in idem. Afirma cabível a desclassificação das condutas para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.718, de 2018). Sustenta a ilegalidade da fração relativa à continuidade delitiva.



    7. Requer, no âmbito liminar, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 215-A do Código Penal. Subsidiariamente, busca a fixação das penas nos moldes e frações expostos ou a manutenção do cálculo realizado pelo Juízo sentenciante. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Não há impugnação a ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    9. Na espécie em análise, conforme ressaltado pelo próprio impetrante, após o julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo das apelações defensiva e ministerial, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça pretendendo nova dosimetria da pena e a desclassificação da conduta, tendo aquela Corte, em 31/10/2023, não conhecido da impetração uma vez que as questões não foram abordadas pelo Tribunal estadual nem sequer foram suscitadas pela defesa em suas razões de apelação (e-doc. 7). Ato contínuo, a defesa formalizou a impetração no Tribunal de Justiça, o qual, em 27/11/2023, indeferiu-a por ausência de condições de admissibilidade (e-doc. 8), sobrevindo a formalização do presente habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal.



    10. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes. 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    11. Ainda que assim não fosse, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, uma vez que as questões suscitadas neste habeas não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Nesse sentido já decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Ademais, pelo que se depreende dos autos, o título condenatório transitou em julgado, tendo a defesa, inclusive, ressaltado que o paciente cumpre pena desde janeiro de 2019. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não verifico na espécie (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    14. Retifique-se a autuação para constar, como coator, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Intime-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo se justiça.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator